Tribunal: TJSP
Processo: 1004766-03.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Apólice em grupo – Ação de cobrança de indenização – Invalidez parcial e permanente – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Acidente automobilístico ocorrido em 2010 - Laudo médico-pericial, produzido sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, que concluiu pela ausência de atual sequela decorrente de fratura da

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Apólice em grupo – Ação de cobrança de indenização – Invalidez parcial e permanente – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Acidente automobilístico ocorrido em 2010 - Laudo médico-pericial, produzido sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, que concluiu pela ausência de atual sequela decorrente de fratura da sétima vértebra cervical – Inexistência de sequelas funcionais ou de deformidade permanente – Indenização não devida.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004766-03.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.985
Apelação no 1004766-03.2015.8.26.0019
Comarca: Americana
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Roberto Carlos de Oliveira
Apelada: Royal e Sunalliance Seguros (Brasil) S/A
Classificação: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Cobrança
t
EMENTA: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais
Apólice em grupo Ação de cobrança de indenização
Invalidez parcial e permanente
Sentença de
improcedência Manutenção do julgado Cabimento
Acidente automobilístico ocorrido em 2010 - Laudo
médico-pericial, produzido sob as garantias do
contraditório e da ampla defesa, que concluiu pela
ausência de atual sequela decorrente de fratura da
sétima vértebra cervical
Inexistência de sequelas
funcionais
ou
de
deformidade
permanente

Indenização não devida.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em
ação de cobrança de indenização fundada em contrato de seguro
de vida e/ou acidentes pessoais, apólice em grupo, ajuizada por
Roberto Carlos de Oliveira em face de “Royal e Sunalliance
Seguros (Brasil) S/A”, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e condenou o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, ressalvada
a gratuidade judiciária fls. 233/237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz o autor que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que as
conclusões do perito judicial são contrárias aos documentos
médicos acostados aos autos, que evidenciam sua invalidez
parcial e permanente decorrente das lesões sofridas em acidente
automobilístico fls. 239/244.
Após contrarrazões às fls. 247/252, vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Resta incontroverso nos autos que o autor
trabalhava junto à empresa “CDGN Logística S/A”, na função de
coordenador, sendo que no ano de 2010 sofreu acidente de
trânsito que acarretou fratura da coluna cervical.
Sob alegação de que é portador de invalidez
permanente e parcial por acidente, postulou em Juízo pela
condenação da ré ao pagamento do valor de cobertura, de R$
100.000,00.
Ocorre que o médico integrante dos quadros do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
IMESC, subscritor do laudo pericial de fls. 195/200, foi
categórico quando atestou que: “... da fratura da coluna cervical
ocorrida em 26/08/2010 não restaram sequelas funcionais”,
concluindo que “... não há dano patrimonial indenizável
segundo tabela SUSEP”.
Dessarte, a indenização securitária não lhe é
devida, razão pela qual a respeitável sentença é mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, em observância ao comando do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba
honorária advocatícia da sucumbência em mais 2%, respeitada a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica